Tribunal: TJSP
Processo: 1023789-44.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
CHEQUE – Em ação anulatória ou declaratória de inexigibilidade de cheque, é ônus do autor a prova da inexistência do débito, por se tratar da prova do fato constitutivo do seu direito alegado para desconstituir cheque, ordem de pagamento à vista (CPC/2015, art. 373, I, correspondente ao art. 333, I do CPC/1973), mas não será lícito carregar à parte autora o ônus de provas negativas só pelo fato

Ementa:
CHEQUE – Em ação anulatória ou declaratória de inexigibilidade de cheque, é ônus do autor a prova da inexistência do débito, por se tratar da prova do fato constitutivo do seu direito alegado para desconstituir cheque, ordem de pagamento à vista (CPC/2015, art. 373, I, correspondente ao art. 333, I do CPC/1973), mas não será lícito carregar à parte autora o ônus de provas negativas só pelo fato de figurar no polo ativo da ação - Como as partes do presente feito figuram, no cheque objeto da ação, como emitente e beneficiária, admissível, na espécie, a oposição, pela parte devedora, de exceções pessoais em relação ao negócio jurídico subjacente, (a) seja por ter circulado com efeito de cessão civil de crédito, ante a inexistência de endosso, (b) seja pelo fato de constar o nome do portador final apresentante, no campo do beneficiário, de cheque, com emissão, em valor superior a R$100,00, estranho ao negócio jurídico subjacente, caracteriza a condição de terceiro de má-fé, por força do disposto nos arts. 8o, III, e 25, da LF 7.357/85 - O inadimplemento contratual pelo contratante beneficiário da cártula autoriza a sustação do pagamento do título emitido pelo contratante sacador para pagamento do preço relativo ao negócio subjacente, a teor do art. 476, do CC/2002 - Como (a) admissível, na espécie, a oposição, pela parte devedora, de exceções pessoais em relação ao negócio jurídico subjacente; (b) restou incontroverso o inadimplemento contratual pelo primitivo portador do cheque, que abandonou a obra, e (c) de rigor, o reconhecimento de que o cheque é inexigível e ilícito o seu protesto - Reconhecida a inexigibilidade do cheque e a ilicitude do respectivo protesto, de rigor, a manutenção da r. sentença, na parte em que declarou a "inexigibilidade do cheque descrito na inicial" e confirmou a tutela de urgência concedida, "cancelando-se definitivamente o respectivo protesto".
RESPONSABILIDADE CIVIL – Configurado o ato ilícito do réu, consistente no indevido protesto de título, e não caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do réu na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - O protesto indevido de título constitui, por si só, fato ensejador de dano moral - Manutenção da r. sentença na parte em que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento.
RECONVENÇÃO – Mantida a r. sentença, quanto ao julgamento de improcedência da reconvenção - Isso porque descabida a cobrança de cheque inexigível.
Recurso desprovido.